Tribunal: TJPA
Processo: 0801520-84.2022.8.14.0014
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão julgador: JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5899 - Colaboração com Grupo, Organização ou Associação Destinados à Produção ou Tráfico de Drogas
Data de julgamento: 2026-02-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801520-84.2022.8.14.0014

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

APELADO: MARIA LUCIA MESQUITA DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. DÚVIDA SOBRE A DESTINAÇÃO MERCANTIL DO ENTORPECENTE. IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta pelo Ministério Público do Estado do Pará contra sentença absolutória proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Capitão Poço/PA, que absolveu Maria Lúcia Mesquita da Silva da imputação do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006), com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, diante da ausência de provas suficientes para condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a posse de pequena quantidade de entorpecente, sem evidência de atos de mercancia ou outros elementos típicos do tráfico, permite a condenação pelo crime do art. 33 da Lei de Drogas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Embora comprovada a materialidade delitiva por meio de laudo toxicológico definitivo, o conjunto probatório não demonstrou a finalidade mercantil da droga apreendida.

4. Ausência de elementos como balança de precisão, anotações, movimentação típica de tráfico ou quantia expressiva em dinheiro.

5. Inexistência de flagrância em ato de venda, aliada à reduzida quantidade de droga (3,627g de cocaína na forma petrificada), torna plausível a versão da recorrida e reforça a dúvida quanto à destinação comercial do entorpecente.

6. Aplicação do princípio do
in dubio pro reo
e observância ao ônus da prova imposto à acusação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

. A condenação por tráfico de drogas exige prova segura quanto à destinação mercantil da substância entorpecente, sendo inadmissível decisão condenatória fundada em presunções ou ilações extraídas de prova ambígua.

. A apreensão de pequena quantidade de droga, desacompanhada de outros elementos típicos de comercialização, autoriza a manutenção da absolvição com base no art. 386, VII, do CPP.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 386, VII; Lei nº 11.343/2006, art. 33.

Jurisprudência relevante citada
: não há.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer e negar provimento à apelação, nos termos do voto do Relator.

Belém, na data da assinatura eletrônica.

DES.
JORGE
LUIZ LISBOA
SANCHES

Relator

RELATÓRIO

TURMA JULGADORA: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0801520-84.2022.8.14.0014

JUÍZO DE ORIGEM: VARA ÚNICA DA COMARCA DE CAPITÃO POÇO/PA
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

DEFESA: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: MARIA LÚCIA MESQUITA DA SILVA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: RICARDO ALBUQUERQUE DA SILVA

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto pelo Ministério Público do Estado do Pará contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Capitão Poço/PA, que absolveu Maria Lúcia Mesquita da Silva pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006 (tráfico de drogas), nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal, por não existir prova suficiente para a condenação.

Segundo a denúncia, em 13.11.2022, por volta das 22h40, policiais militares foram comunicados da ocorrência de tráfico de drogas no “Bar do Edmilson” e que ao se deslocarem par ao local, após diversos indivíduos empreenderem fuga, abordaram e revistaram a recorrida enquanto tentava se evadir, sendo com ela apreendidos 11 “petecas” de substância entorpecente conhecida como “OXI”, dois papelotes da droga denominada “Limãozinho” e R$ 48,00 em espécie.

Laudo definitivo atestando que os dois embrulho com substância petrificada bege, pesando no total 1,441g, e as onze porções de substância petrificada bege, pesando no total 2,186g, resultaram positivo para cocaína (ID 29703226 - Pág. 17).

A denúncia foi recebida em 07.03.2025 (ID 29703247).

A sentença foi proferida em 04.07.2025 (ID 29703260).

Em suas razões recursais (ID 29703263), o Ministério Público do Estado do Pará alega que foi desconsiderada a suficiência do conjunto probatório que demonstraria a materialidade e a autoria do delito de tráfico de drogas, requerendo a reforma da sentença absolutória com a consequente condenação da apelada.

A Defensoria Pública do Estado do Pará apresentou contrarrazões (ID 29703318), nas quais sustenta a correção da sentença absolutória, argumentando que a prova produzida não foi capaz de demonstrar de forma inequívoca a finalidade mercantil da posse dos entorpecentes, pugnando, ao final, pela manutenção integral da decisão recorrida.

A Procuradoria de Justiça Criminal (ID 30881716) manifestou-se pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu provimento, argumentando que o conjunto probatório coligido nos autos é suficiente para amparar a condenação da apelada pelo crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006, requerendo a reforma da sentença absolutória.

É o relatório que submeto à revisão, com sugestão de inclusão em pauta de julgamento virtual, nos termos do art. 140-A do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

VOTO

I. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto pelo Ministério Público do Estado do Pará.

II. ANÁLISE DE PRELIMINARES

Inexistem preliminares arguidas que demandem exame específico. Passa-se, pois, ao mérito.

III. MÉRITO

Narra a denúncia que, no dia 13 de novembro de 2022, por volta das 22h40min, a recorrida trazia consigo, para fins de comercialização, onze porções de substância petrificada bege, totalizando 2,186g, e dois embrulhos da mesma substância, totalizando 1,441g, ambas de natureza entorpecente — cocaína, segundo o laudo pericial definitivo.

A pretensão condenatória formalizada pelo Ministério Público não merece prosperar.

Não obstante a materialidade delitiva esteja comprovada pelo laudo toxicológico definitivo, a prova judicializada não permite concluir, com o grau de certeza exigido em matéria penal, que o entorpecente apreendido se destinava à comercialização. Nenhum dos agentes públicos declarou ter presenciado ato de mercancia, tampouco qualquer indício de transação, movimentação típica de tráfico ou elementos correlatos — como balança, anotações de venda, utensílios de fracionamento ou expressiva quantia em dinheiro. Ademais, a quantidade apreendida é diminuta, compatível com a posse para consumo próprio.

A diligência policial, como se observa, teve origem em denúncia anônima genérica, sem indicação de características pessoais ou circunstâncias individualizadoras que justificassem a suspeita contra a recorrida, especialmente quando ela permaneceu no local quando da aproximação policial, em que pese outros indivíduos terem empreendido fuga.

Cumpre registrar, ainda, que a própria recorrida, ao ser interrogada, relatou que se encontrava com sua neta de sete anos próximo ao bar situado ao lado de sua residência, quando alguns indivíduos se evadiram, momento em que a criança apanhou do chão as porções de droga dispensadas durante a fuga. A recorrida teria, então, retirado o material das mãos da menor e o colocado em seu bolso. Essa narrativa, embora deva ser apreciada com prudência, não se mostra incompatível com a prova coligida, sobretudo porque não há qualquer elemento que demonstre a efetiva participação da recorrida em atividade de tráfico.

Importa salientar que, diante do princípio da presunção de inocência, o ônus probatório recai sobre a acusação, que deve demonstrar, de forma inequívoca, a destinação mercantil do entorpecente. Em hipóteses como a presente, nas quais a prova se revela ambígua e a quantidade apreendida é ínfima, impõe-se a manutenção da absolvição, sob pena de condenação fundada em meras conjecturas, o que é inadmissível no processo penal democrático.

Dessa maneira, inexiste base empírica sólida que autorize a reforma da sentença absolutória. A convicção judicial não pode repousar em ilações, ainda que lógicas, quando o acervo probatório não se apresenta robusto a ponto de afastar a dúvida razoável quanto à finalidade do porte da substância apreendida.

IV. DISPOSITIVO

Por todo o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença absolutória em todos os seus termos, haja vista a subsistência de dúvida sobre atos de mercancia.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

DES.
JORGE
LUIZ LISBOA
SANCHES

Relator

Belém, 06/03/2026